Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. O arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados ao percentual do valor da causa - R$ 1.618.755,00 (um milhão, seiscentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) - geraria à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
3. Nesse cenário observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) garante a aplicação coerente e equitativa do ordenamento jurídico.
4. A fixação dos ônus de sucumbência, deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, bem como a proporção da perda em relação a eles.
5. Na espécie, analisando-se quantitativa e qualitativamente os pedidos insertos na exordial, verifica-se que o autor/apelado se sagrou vencedor em quase todos os pedidos formulados (análise quantitativa).
6. Deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual os ônus sucumbenciais devem ser mantidos tal como fixados na sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
7. Precedentes: Acórdão 1886650, 07076225720238070020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1842613, 07071301920238070003, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recursos desprovidos.